Tribunal: STF
Processo: HC 84282
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL.
1.      Se a sessão de julgamento foi realizada anteriormente
 ao advento da Lei 7.871/89, não há cogitar de intimação pessoal do
defensor público ou dativo.  Essa prerrogativa não pode retrooperar
para desconstituir condenações proferidas anteriormente.  Distinção
entre defensor público e defensor dativo.
2.      HC indeferido.